Tribunal: STF
Processo: ACO 602
Classe: ACO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-25
Data de publicação: 2001-04-25

Ementa:
EMENTA: I. Supremo Tribunal Federal: competência
originária (CF, art. 102, I , f): ação proposta por Estado-membro
contra a União em que se discute imunidade ou isenção de tributo
federal incidente sobre bens ou rendas de entidade não personalizada
da administração direta estadual.
II. Tutela antecipada: cabimento em processo de
competência originária do STF, observado o disposto no art. 21, IV e
V, do Regimento Interno.
III. CPMF: verossimilhança da alegação de isenção (L.
9.311/96, art. 3º, I), quando não de imunidade recíproca, da
movimentação bancária de entidade da administração direta de Estado-
membro (Escola Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça):
tutela antecipada deferida.
IV. Agravo regimental: descabimento por falta de interesse
contra decisão individual do relator que defere ou indefere medida
cautelar ou tutela antecipada, porque sujeita a referendo do
Plenário ou da Turma.